Tribunal: TJDFT
Processo: 0713793-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713793-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOAO BATISTA ALVES BISPO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição formulada, de próprio punho, por JOAO BATISTA ALVES BISPO, sem advogado constituído, por meio da qual pretende a revisão criminal de sua condenação no Processo no 0741759-30.2020.8.07.0001, transitada em julgado em 22/02/2022, em que foi condenado à pena de 24 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal. Afirma que não cometeu o crime e que agora pode indicar o verdadeiro culpado, porque ele faleceu e não representa mais perigo ao requerente e sua família (ID 70652545). Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública, para que providenciasse a defesa do requerente. Em resposta (ID 71062440), a Defensoria Pública informou tratar-se de repetição de ações revisionais de próprio punho anteriormente autuada pelo TJDFT sob os números 0741313-88.2024.8.07.0000, 0701735-84.2025.8.07.0000, e na PetCrim n.o 0700187-24.2025.8.07.0000. Parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo não conhecimento da revisão criminal, por ser repetição de revisões anteriores (ID 71300679). Brevemente relatados, decido. A presente petição inicial não deve ser conhecida. Isso porque o pedido de revisão criminal em análise já foi formulado e examinado por esta eg. Câmara Criminal, por acórdão de minha relatoria, que restou assim ementado: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui, em regra, meio processual adequado para reexame da condenação com fundamento na ocorrência de erro judiciário no que diz respeito à valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Demonstrado que a ação revisional foi proposta com o nítido intuito de provocar o reexame de fatos e provas já amplamente analisados na sentença e no acórdão que julgou o recurso de apelação, sem apontar evidente erro técnico ou flagrante ilegalidade na condenação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (Acórdão 1953235, 0741313-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) Ante o exposto, NÃO ADMITO a presente petição, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o arquivamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator